Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-48.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - COBRANÇA DE DESPESAS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ARTIGO 44 DA LEI No 4.591/65 – TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - TRANSFERÊNCIA GENÉRICA DO ENCARGO AO COMPRADOR NO COMPROMISSO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - COBRANÇA DE DESPESAS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ARTIGO 44 DA LEI No 4.591/65 – TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - TRANSFERÊNCIA GENÉRICA DO ENCARGO AO COMPRADOR NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ABUSIVIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000978-48.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante MRV MRL XLIX
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada GEISA NOVAIS DE ALMEIDA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-48.2018.8.26.0286 -Voto no 23315 - slb
2
VOTO No: 23315
APELAÇÃO No.: 1000978-48.2018.8.26.0286
COMARCA: ITÚ
APTE: MRV MRL XLIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APDA: GEISA NOVAISDE ALMEIDA SILVA
slb
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE -
COBRANÇA DE DESPESAS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
MATRÍCULA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
ARTIGO
44
DA
LEI
No
4.591/65

TAXA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA, QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - TRANSFERÊNCIA
GENÉRICA
DO
ENCARGO
AO
COMPRADOR
NO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ABUSIVIDADE -
COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 83/85, cujo relatório adoto, julgou procedente
o pedido para reconhecer a abusividade da cobrança da taxa de
individualização da matrícula, condenando a ré a restituir à autora o valor de
R$ 557,92.
Apela a ré, a fls. 90/97, sustentando a validade da cobrança,
diante de previsão expressa no contrato no sentido de que a responsabilidade
pelas despesas de transferência do imóvel é atribuída ao comprador.
Acrescenta que a atribuição de unidade é a cobrança efetuada
pelo Cartório de Registro de Imóveis para que o adquirente do imóvel deixe de
ter uma fração ideal do terreno e passe a ter uma matrícula individualizada.
Sustenta a lisura das cláusulas 6.2 e 8a do contrato celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-48.2018.8.26.0286 -Voto no 23315 - slb
3
entre as partes e ofensa ao artigo 44 da Lei no 4.591/64.
A parte apelada apresentou contrarrazões, a fls. 104/109,
sustentando a lisura da sentença.
É o relatório.
A parte autora entabulou com a ré contrato particular de
promessa de compra e venda de bem imóvel, consistente na aquisição de um
apartamento.
A autora se insurge com a cobrança de despesa a título taxa de
atribuição de unidade.
O autor juntou somente quadro de resumo, a fls. 10/12.
O contrato entre as partes é típico de relação de consumo.
Assim, deve-se aplicar o art. 51, incisos IV e XV, e parágrafo primeiro, do
Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de relação de consumo.
Os princípios de ordem pública do Código de Defesa do
Consumidor integram o contrato para recompor a vulnerabilidade existente
entre a construtora e vendedora e o consumidor. A interpretação acima
mencionada está em consonância com o artigo 423 do C.C. que assim dispõe:
“quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
47, dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
Disso resulta que ainda que exista cláusula contratual, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-48.2018.8.26.0286 -Voto no 23315 - slb
4
deve ser vista com reserva. Se dúbia, deve ser interpretada em favor do
hipossuficiente e se abusiva, considerada nula.
Vale observar o teor do art. 44, da Lei no 4.591/64: “Após a
concessão do 'habite-se' pela autoridade administrativa, o incorporador deverá
requerer, averbação da construção das edificações, para efeito de
individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os
adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento
dessa obrigação”.
A ré não juntou cópia do contrato. Apenas colacionou a
cláusula oitava do contrato, a fls. 29 da contestação, que menciona de forma
genérica que correrão por conta do comprador as despesas com transferência
do imóvel.
A cláusula mencionada atribui ao comprador as despesas de
“todos os impostos, tributos e quaisquer despesas decorrentes da
transferência do imóvel, tais como: ITBI, registro, despachante, cadastro,
despesas com Alienação Fiduciária em Garantia e outras”.
Há texto expresso de lei atribuindo à incorporadora as
despesas com individualização de matrícula. A existência de cláusula genérica,
sem referência expressa quanto a essa obrigação, demonstra-se abusiva.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Em razão da interposição de recurso, majoro os honorários de
advogado de R$ 500,00 para R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-48.2018.8.26.0286 -Voto no 23315 - slb
5
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVEIRA
RELATOR